Tribunal: TJDFT
Processo: 0721379-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. CREDORA INCLUÍDA NO EDITAL DE RELAÇÃO DE CREDORES. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 10 DIAS PREVISTO NO ART. 8o DA LEI No 11.101/2005. INTEMPESTIVIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES.
1. Consoante depreende-se da Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, após deferido o processamento da recuperação, o juízo determinará a expedição de edital com a relação dos credores, valores e classificação de cada crédito. Em seguida, oportuniza-se aos credores a apresentação de impugnações quanto aos créditos habilitados e, também, para novas habilitações, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Ressalta-se que a supracitada fase, de natureza administrativa, encerra-se com a análise das impugnações e habilitações pelo administrador judicial e com a publicação de novo edital com a relação dos credores, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
2. O artigo 8o da Lei no 11.101/2005 dispõe que, publicada a relação de credores, inicia o prazo de 10 (dez) dias para apresentar ao juiz impugnação contra essa relação, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. 2.1. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o supramencionado prazo de 10 (dez) dias (art.8 Lei no 11.101/2005) é peremptório, tendo aplicação cogente.
3. Com efeito, o legislador previu a possibilidade da habilitação retardatária do crédito para a hipótese de credores não contemplados na lista fornecida pelo próprio devedor e que almejam a inclusão do crédito no plano de recuperação da empresa. Todavia, a habilitação de crédito retardatária, prevista no artigo 10 da Lei no 11.101/2005, não é instrumento hábil para majorar o valor de crédito constante na lista, como pretende a impugnante/agravada.
4. Tendo em vista a ciência do credor a respeito do exato valor do crédito que detém e devidamente incluído no edital de relação de credores publicado, patente a intempestividade da impugnação aviada após o decurso do prazo decenal, sendo de rigor o indeferimento da inicial. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.